Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717238-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA MELO SANTIAGO, ANA LUISA MELO SANTIAGO TAYAR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Ré TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. em face das Autoras ANA CRISTINA MELO SANTIAGO e ANA LUISA MELO SANTIAGO TAYAR, ante as decisões de IDs 225292172 e 231086764, proferidas pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos do processo no 0741492-19.2024.8.07.0001 (ação de indenização por danos materiais), que, respectivamente, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação e indeferiu a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal das Autoras, nos seguintes termos: Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. Quanto ao inciso I do referido dispositivo, verifico que existem preliminares pendentes de análise. A preliminar de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento. Isso porque, adota-se o que preconiza a teoria da asserção, de modo que as condições da ação devem ser analisadas a luz do que alegado pela parte autora, como se fossem verdadeiras. Com efeito, assim considerando-se, há pertinência subjetiva que justifica a permanência da sociedade empresária requerida no feito, mormente porque consta como contratada nos contratos objeto da lide. Rejeito, ainda, o pedido de denunciação à lide, pois, nas causas que envolvam relação de consumo, tal requerimento é incabível, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Não há falar também na inadequação da via eleita, uma vez que o feito é útil, adequado e necessário à pretensão da parte autora. Assim, rejeito as preliminares suscitadas pela parte ré. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do dispositivo supramencionado, tenho que o ponto controvertido circunscreve-se à existência ou não de falha na prestação do serviço de gestão discricionária e administração patrimonial nacional e/ou internacional pela empresa requerida. A relação jurídica entre o investidor individual e a prestadora de serviços de corretagem no mercado financeiro caracteriza-se como relação de consumo, na medida em que o investidor, ao contratar os serviços de corretagem, figura como destinatário final, enquanto a corretora, na qualidade de fornecedora habitual e profissional, presta serviços de intermediação. Essa configuração impõe a aplicação das normas consumeristas, que visam garantir o acesso a informações claras e precisas sobre os serviços prestados e os riscos inerentes às operações financeiras, independentemente de seu perfil. Em relação ao inciso III, que trata sobre o ônus da prova, verifico que a pretensão da parte autora no presente feito se amolda as disposições expressas no artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo sobre o processo as normas protetivas da referida Lei. Tratando-se de relação de consumo, a legislação permite a facilitação da defesa do consumidor quando presentes dois requisitos não cumulativos – a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência –, podendo haver inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. No presente caso, contudo, não vislumbro a existência da hipossuficiência técnica da parte autora em relação à ré. Ausente qualquer demonstração mínima de falha na prestação do serviço, não há razão para a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o investidor dispõe de notório conhecimento e acesso a assessoria especializada. Com efeito, aplica-se a regra insculpida no artigo 373 do CPC, que assim dispõe: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS EM BOLSA DE VALORES. VENDA A DESCOBERTO (SHORT SELLING) NO MERCADO FINANCEIRO DE AÇÕES. ALTO RISCO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CORRETORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o investidor individual e a prestadora de serviços de corretagem de valores e títulos mobiliários no mercado financeiro (AgInt no REsp n. 1.813.429/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022; REsp n. 1.599.535/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 21/3/2017). 2. No caso dos autos, a prova produzida, notadamente a pericial, foi elucidativa no sentido da realização de operações de alto risco em bolsa de valores pelo apelante, denominadas de operação de venda a descoberto (short selling) através da plataforma de negociações mantida pela apelada, a qual, enquanto corretora e intermediadora, não é responsável pela tomada de decisões de investimento do apelante no tocante às operações a descoberto, seja à luz do que dispõe o contrato, seja à luz do que dispõe a legislação aplicável (Lei no 10.214/2001). Na espécie, segundo a perícia, o apelante prosseguiu realizando investimento em venda a descoberto até o estabelecimento da descontinuidade, por ausência de garantias, pela apelada, dele sendo exigidas salvaguardas para as operações, jamais prestadas, de sorte que o encerramento automático de posições do apelante representou mecanismo de segurança da própria bolsa de valores e da própria corretora para o resguardo da liquidez dos ativos negociados. Assim, ausente a demonstração, nem mesmo mínima, de que a apelada tenha agido em inobservância das regras contratuais e regulatórias pertinentes, nada há a justificar a pretensão indenizatória alinhada em seu desfavor, tampouco o reconhecimento de vício de consentimento nas negociações. 3. Apelação cível conhecida e desprovida." (Acórdão no 1946253, 0739473-11.2022.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Com relação ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que a definição dos fatos enunciados como pontos controvertidos surgem como imprescindíveis para a solução da lide, na medida em que demonstração de que não há descumprimentos contratuais nem oferta irregular de valores mobiliários é capaz de afastar a responsabilidade da ré no caso concreto. Por fim, nos moldes do inciso V, intimem-se as partes para informar se possuem interesse na produção de outras provas, no prazo de 5 dias, justificando-as. Em caso de prova pericial, deverá indicar expressamente a respectiva especialidade. Convém acrescentar, a esse respeito, que a juntada de documentos novos, nesse momento processual, só se justifica se comprovado que estes se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou se comprovado que estes somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial, a contestação, a reconvenção e a réplica, desde que justificado o motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. (ID 225292172, na origem) Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o embargante pretende a alteração do entendimento consignado na decisão saneadora, relativa ao reconhecimento da relação de consumo entre as partes. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Indefiro o pedido de prova oral consistente no depoimento dos autores, uma vez que sua versão já está delineada na petição inicial. Defiro a prova pericial na especialidade contábil/financeira, requerida pelo réu, que deverá arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. A necessidade da perícia na modalidade de tecnologia da informação será apreciada após a conclusão da perícia deferida acima. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. (ID 231086764, na origem). A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (1) O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional; (2) há equívoco na aplicação da Teoria da Asserção, visto que, mesmo sob essa perspectiva, é possível verificar a ilegitimidade passiva da Agravante, visto que , as transações financeiras foram realizadas diretamente entre as Agravadas e as empresas do Grupo Premier (Premier Capital BSB Securitizadora S/A e GPC Participações e Investimentos S/A); (3) caso não seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante, impõe-se a reforma da decisão agravada para admitir a denunciação à lide das empresas Premier Capital BSB Securitizadora S/A e GPC Participações e Investimentos S/A, que receberam diretamente os valores investidos pelas Agravadas e seriam as responsáveis diretas por eventual obrigação de restituição; (4) há inadequação da via eleita pelas Recorridas, tendo em vista a incompatibilidade entre a natureza jurídica dos contratos envolvidos, a relação material subjacente e o procedimento escolhido pelas Agravadas; (5) as empresas do Grupo Premier encontram-se em Recuperação Judicial, processo no 1141657-64.2024.8.26.0100, em trâmite na 1a Vara Cível do Foro de São Paulo/SP, razão pela qual, ao optar pela via indenizatória, as Agravadas buscam não apenas contornar o regime de responsabilidade próprio dos valores mobiliários, mas também o procedimento legal adequado para cobrança dos valores investidos, que seria a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial já em curso; (6) o indeferimento do depoimento pessoal das Recorrentes viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, ocasionando o cerceamento de defesa, uma vez que é fundamental para esclarecer a real extensão de seu conhecimento sobre os riscos do investimento, bem como para verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da Agravante, considerando que há evidente contradição entre os documentos assinados (que demonstram ciência dos riscos e perfil agressivo) e a narrativa da petição inicial (que alega desconhecimento e inadequação ao perfil). A Agravante recolheu devidamente o preparo recursal (ID 71392886). Pede o conhecimento e o provimento para: I) reformar a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade passiva da Agravante, determinando-se a sua exclusão do polo passivo da demanda, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC. II) subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, reformar a decisão agravada e reconhecer a inadequação da via eleita em relação à Agravante, determinando-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc.VI, do CPC. III) subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, reformar a decisão agravada para deferir a denunciação à lide das empresas PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A e GPC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., nos termos do art. 125, II, do CPC. IV) subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, reformar a decisão agravada para afastar a aplicação do CDC ao caso concreto, reconhecendo-se a natureza específica da relação jurídica estabelecida entre as partes no âmbito do mercado de valores mobiliários. V) subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, reformar a decisão agravada para deferir a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal das Agravadas, essencial à comprovação dos fatos controvertidos. As Agravadas apresentaram contrarrazões de ID 72337015. É o relatório. Decido. As hipóteses, em que é cabível o Agravo de Instrumento, estão previstas no art. 1.015 do CPC, a seguir transcrito: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Contudo, o presente Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão que rejeitou as preliminares suscitadas em contestação, bem como de decisão que indeferiu a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal das Autoras. Dessa forma, no caso em apreço, as decisões proferidas pelo Juízo de origem não podem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, fato que inviabiliza que se ultrapasse o juízo de admissibilidade recursal. Ademais, cabe destacar que embora o Código de Processo Civil não permita a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses legalmente previstas, isto não significa que não há a possibilidade de reexame da matéria já decida por outro recurso. Com efeito, o artigo 1.009, em seus §§ 1o e 2o, é inequívoco ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento por decisão contra a qual não cabe agravo de instrumento não estão cobertas pela preclusão, e devem ser suscitadas em sede de preliminar no recurso de apelação, ou ainda em contrarrazões. No mais, em que pese o decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. Além do mais, cabe salientar que a questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadasno rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA A SOLUÇÃO DO CASO. MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE IMPOSSIBILITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a parte que interpõe agravo interno e pleiteia a gratuidade da justiça para obter a respectiva dispensa do preparo, porquanto se trata de recurso que não exige o seu recolhimento para o juízo positivo de admissibilidade. 2. A decisão que se limita a indeferir a produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, haja vista não se enquadrar no conceito de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, CPC) e diante da inexistência de previsão específica no art. 1.015, do CPC. 3. Não é admitida a aplicação da taxatividade mitigada sedimentada no Tema n. 988 do STJ quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões à apelação. 4. Inviável a apreciação das alegações de que prova testemunhal é indispensável à solução do caso ou que o juízo de origem deveria ter negado a produção da prova fundamentadamente, uma vez que concernem ao mérito do Agravo de Instrumento não conhecido. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1843390, 07406758920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Além disso, no que tange ao indeferimento da denunciação à lide, cabe frisar que, a princípio, nos termos do inc. IX do art. 1.015 do CPC, caberia a interposição de Agravo de Instrumento. Contudo, verifica-se que o Juízo a quo reconheceu a relação de consumo, razão pela qual indeferiu a alusiva intervenção de terceiro, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, tendo em vista que o reconhecimento da aplicabilidade do CDC pelo Juízo de origem ao caso em questão não se encontra nas hipóteses de cabimento do presente recurso, contidas no art. 1.015 do CPC, a apreciação da denunciação à lide, no presente caso, não está acobertada pela preclusão, visto que foi analisada sob a ótica da relação de consumo, razão pela qual poderá ser analisada novamente por este Juízo ad quem em sede de preliminar no recurso de apelação. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador